Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. CONDOMÍNIO. MANDADO DE CITAÇÃO JUDICIAL NÃO REPASSADA AO CONDÔMINO. ATO ILÍCITO. DANO. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR A PROBABILIDADE CONCRETA DE ÊXITO NA DEMANDA PERDIDA EM RAZÃO DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A empresa autora Nativa Studio de Fisioterapia Ltda – ME, alega que os prepostos do condomínio réu (Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping) receberam uma citação judicial relativa a processo trabalhista que lhe era dirigida e não lhe repassaram, devolvendo o mandado judicial ao Tribunal Regional do Trabalho, cerca de um mês depois do recebimento do documento. Afirma que em razão disto foi decretada a sua revelia no processo trabalhista, ocasionando-lhe um prejuízo no valor de cerca de R$ 30.000,00. Aduz que só descobriu a existência do processo trabalhista quando sofreu as medidas executivas relativas a referida condenação. Assevera que tentou reverter a condenação alegando a ausência de citação válida, contudo não obteve sucesso junto a Justiça do Trabalho, se vendo então obrigada a compor acordo com a obreira exequente no valor de R$ 13.500,00.

2. Insurge-se a autora em desfavor da r. sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou improcedente o seu pedido inicial. Em seu recurso (Id. 23.783.154), requer a autora a reforma do julgado para julgar procedente o seu pedido, condenando o condomínio réu ao pagamento do alegado dano material no valor de R$ 13.500,00, com fulcro na teoria da perda de uma chance, pois teve a sua possibilidade de êxito na demanda fulminada por ato ilícito do réu, que a impossibilitou de apresentar defesa no bojo da Reclamação Trabalhista. O réu apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado (Id. 23.783.164).

3. Mérito. Restou incontroverso que o mandado de citação não foi entregue à empresa autora. O Condomínio réu confirma que recebeu a correspondência enviada através dos Correios e tentou contato com a imobiliária e também com a proprietária que locou o imóvel para a empresa autora, a fim de repassar o documento à respectiva empresa destinatária (Nativa Studio Fisioterapia). Contudo, alega que não obteve sucesso, culminando por ter que devolver a correspondência ao remetente (Justiça do Trabalho), cerca de um mês depois do seu recebimento, indicando na parte externa da carta de citação a informação “mudou-se” junto ao respectivo A/R.

4. Indubitável que tal fato contribuiu de forma decisiva para a decretação da revelia da autora na Ação Trabalhista. Contudo, considerando os efeitos da revelia, o cerne da questão é saber se a autora teria chances reais de êxito na demanda, caso tivesse tido a oportunidade de apresentar sua defesa através da contestação.

5. O Código Civil, nos termos dos seus artigos 186 e 927, preleciona que o dever de indenizar o prejuízo experimentado exige a prática de ato ilícito capaz de causar dano, e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.

6. A reparação civil pela perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa real de se obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um eventual prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito por uma outra pessoa, causador de um dano sério, real, atual e certo.

6.1. Neste sentido: (Acórdão no 1.150.798, proc.: 0709776-97.2017.8.07.0007, Caso: Douglas Barbosa Lucas Versus Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A; Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Dessa forma, a demonstração da possibilidade de êxito deve ser real e plausível, e não abstrata. Na hipótese, a autora, ora recorrente, não comprovou a possibilidade de êxito na demanda trabalhista em que foi declarada revel; pois, é sabido que a revelia, por si só, não induz a procedência do pedido inicial. Com efeito, a autora/recorrente, não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, Inciso I, do CPC) e; portanto, diante da ausência de comprovação de que ela teria sucesso na sua defesa e não seria condenada na Ação Trabalhista em que figurava como ré, não há o que se falar em nexo de causalidade a ensejar ato ilícito indenizável.

7.1 Cito precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão no 1.192.515, Proc.: 0711233-27.2018.8.07.0009, Caso: Antônio Geraldo de Oliveira versus Condomínio Boulevard das Palmeiras e Outro; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Rechaçado o nexo causal, resta afastada, via de consequência, a responsabilidade do réu pelos danos narrados na inicial, o que atrai a confirmação da improcedência dos pedidos iniciais.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor atualizado da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

11. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.